Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737857-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Jose Pereira dos Santos contra a decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que deu 48hs para a parte comprovar o recolhimento do preparo (ID no 31011408). 2. Em suas razões, em suma, o agravante narra que o pedido de remessa dos autos para análise da gratuidade de justiça pela Turma Recursal, sem o recolhimento das custas processuais, foi negado. 3. Diz que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, razão pela qual defende a possibilidade de concessão do benefício. Acredita que as provas dos autos de origem são suficientes para comprovar sua hipossuficiência. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O sistema dos Juizados Especiais possuem legislação e regramento próprio. A subordinação ao TJDFT é apenas administrativa, razão pela qual a revisão das decisões ou acórdãos proferidos nessa sistemática não é realizada pelas Turmas que compõem o Tribunal. 8. O descontentamento com a decisão agravada deve ser objeto de recurso dentro do micro sistema dos Juizados Especiais, em observância com a Lei no 9.099/1995 e a respectiva jurisprudência. 9. Se contra a sentença o agravante interpôs recurso inominado para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, certamente, o eventual recurso contra decisão interlocutória não será agravo de instrumento para uma das Turmas do TJDFT. 10. A falta de cabimento do agravo de instrumento na hipótese conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 11. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO